Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704782-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada por DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, concedeu em parte a antecipação da tutela pretendida pelo autor para reduzir a multa aplicada ao contribuinte para o equivalente a 100% do valor do tributo não recolhido. Foi indeferido efeito suspensivo ao recurso. Constata-se, conforme comunicado no ID 15960581, que foi proferida sentença de mérito no feito de origem, resultando na perda do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora